Tribunal: TJDFT
Processo: 0713748-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (agravante/executada), contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença n.o 0730702-15.2020.8.07.0001 movida por ANTÔNIO MANOEL BANDEIRA RIBEIRO CARDOSO E OUTROS (agravados/exequentes), que rejeitou a impugnação aos cálculos e condenou o executado como litigante de má-fé, nos seguintes termos: (ID 189195940 dos autos de origem): (...) O exequente apresentou planilha atualizada do débito (ID 184052317). O executado apresentou singela petição, com o encaminhamento de parecer feito por terceiro. Curiosamente, o terceiro, contador, não fez mera análise das contas, mas pretendeu reinterpretar os fatos. Ademais,ao contrário do alegado pelo assistente técnico do executado, a petição do exequente aponta clara e expressamente em relação a quais lançamentos se refere, todos realizados no ano de 2022 e não aqueles listados em seu 'parecer'. Por fim, está preclusa a oportunidade para a parte discutir a incidência das astreintes. Evidente que, mais uma vez, a alegação é destituída de fundamento jurídico e, a este respeito, o executado já havia sido advertido. Ante o exposto, rejeito a impugnação aos cálculos. Promova-se a transferência da quantia deR$ 151.489,44 (cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) em favor do exequente. Sem prejuízo, condeno o executado como litigante de má-fé, ao pagamento de multa de 10% do valor deste cumprimento. Ao exequente para trazer planilha atualizada do débito ou informar se dá quitação, em cinco dias, sendo que seu silêncio será considerado anuência e importará na extinção do processo. (...) Em suas razões recursais (ID 57595388), o agravante/executado alega, em síntese, que o direito de se opor à execução, em especial no tocante aos cálculos apresentados, não faz coisa julgada e não caracterizada comportamento indigno ou não condizente com a boa-fé processual. Tece arrazoado sobre a ausência de justificativa para a condenação em litigância de má-fé, sobretudo porque alega ter realizado o depósito tempestivamente, bem como não praticou dolosamente conduta tipificada no artigo 80 do Código de Processo Civil e não houve prejuízo à parte contrária. Aduz que “que não ocorreu intenção de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça, apenas apresentou a defesa em execução em face da execução de multa o qual o banco já está sendo penalizado em razão da cobrança de astreintes determinadas pelo juízo” (ID 57595388, pág. 7). Requer, ao final, o recebimento do agravo de instrumento no efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida no sentido de aplicar os índices que entende corretos e, por conseguinte, afastar a condenação por litigância de má-fé imposta ao banco agravante. Preparo em ID ’s 57595391 e 57595394. É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a atribuição do efeito suspeito pleiteado. Isso porque, em análise superficial, o recorrente não demonstrou urgência apta a justificar a paralisação do feito originário enquanto não for julgado o mérito recursal. Desse modo, não identifico perigo da demora relevante que desautorize prosseguir com contraditório regular de modo a trasladarem-se para o mérito, com maior profundidade e extensão, as questões trazidas em sede recursal, para que sejam melhor esclarecidas as pretensões da parte agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora